Tribunal: STF
Processo: RE 1532380
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), com a seguinte ementa:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. ÁREA COM PROTEÇÃO PERMANENTE- APP DESCARACTERIZADA. VALOR JUSTO. ALTERADO. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. PERÍODO DA AVALIAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. A desapropriação é procedimento administrativo ou judicial previsto em lei, de direito público, através do qual o poder público, ou seus delegados, transfere para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro normalmente através de indenização prévia e justa, de maneira que a Administração Pública deve pagar ao particular desapropriado exatamente aquilo que representar a este a sua perda patrimonial. 



    2. O laudo pericial que foi elaborado por profissional habilitado, baseando-se em amplo conhecimento técnico, bem fundamentado em dados e informações pertinentes, assim como atualizado com os valores de mercado, não pode ser tido como inconsistente. Pelo contrário, encontra-se nos padrões de normalidade e razoabilidade, cabendo in casu, apenas a exclusão dos redutores aplicados sobre as APP’s, considerando que estas perderam a sua característica inicial, deixando de ser preservadas em razão das obras realizadas, passando a ter valor econômico. 



    3. No mesmo sentido do artigo 26, do Decreto lei nº 3.365/41, é a orientação jurisprudencial da Corte Superior que considera que, em regra, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a base de cálculo dos juros compensatórios (devidos desde a imissão na posse - art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41) é a diferença entre 80% do valor do depósito e aquele fixado na condenação, considerando que a parte pode levantar 80% do valor ofertado.



    5. A indenização por desapropriação por interesse público não se submete ao regime geral de precatório, devendo ser quitada na conformidade do mandamento constitucional (artigo 5º, inciso XXIV, da CF), que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz.



    6. No presente caso, o pagamento não será feito por meio de precatórios, não incidindo assim a Súmula Vinculante n. 17/STF, mas sim do disposto na Súmula 70/STJ “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”, cabendo assim a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, conforme postulado pelo segundo apelante. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS ACOLHIDAS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA (doc. 17, pp. 17 e 18 — grifei). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 100 da mesma Carta uma vez que o acórdão recorrido determinou que o pagamento do valor remanescente da indenização por desapropriação fosse feito diretamente por levantamento nos autos e não pelo regime de precatório (doc. 32, p. 3).



    Com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o TJGO devolveu os autos à Turma Julgadora para avaliar eventual juízo de retratação com base no Tema 865 da repercussão geral. O órgão, então, pronunciou-se nos seguintes termos: 



    EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR PRECATÓRIO. TEMA 865/STF. MODULAÇÃO EFEITOS. PUBLICAÇÃO ATA JULGAMENTO. PRECATÓRIOS DA MUNICIPALIDADE NÃO ESTÃO EM DIA. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO VIA DEPÓSITO JUDICIAL. 



    1. No julgamento do Tema 865, o STF definiu que no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, e modulou os efeitos da decisão para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão de julgamento (26/10/2023), ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 



    2. Não incide o Tema 865/STF quando se verifica que a ação de desapropriação foi ajuizada (13/10/2014) muito antes da publicação da ata da sessão de julgamento do Tema 865 (26/10/2023), e que inexistiu debate expresso nos autos sobre a constitucionalidade ou não do pagamento da complementação da indenização por precatório, razão pela qual o pagamento deve ser feito mediante depósito judicial direto. 



    3. Se a lista de precatórios da municipalidade não está em dia, inviável admitir o pagamento da indenização via precatório. 



    4. Se o acórdão objeto de reapreciação está em consonância com a orientação consolidada pelo julgamento do acórdão paradigma do Tema 865/STF, deixa-se de exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, CPC, para manter o julgamento como proferido anteriormente por esta Corte de Justiça. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO (doc. 65, pp. 4 e 5). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    O TJGO aplicou corretamente a tese definida no Tema 865 da repercussão geral. Constatou-se que o ente público encontra-se em atraso com o pagamento dos precatórios e, por isso, deve efetuar depósito judicial direto para adimplir o restante de indenização. Observe-se o trecho em destaque:



    [...], constato inexistir juízo de retratação a ser realizado, em virtude das particularidades do feito em análise, que não destoam do repetitivo firmado, porquanto apesar de entender que a determinação de quitação da indenização devida na desapropriação via precatório não viola o art. 5º, XXIV da CRFB/88, no qual há previsão de justa e prévia indenização em dinheiro, a Suprema Corte também consignou que se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto, pois esta não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando do dispositivo constitucional supracitado (doc. 65, p. 2 — grifei). 



    Verificar a adimplência do ente público em relação aos precatórios exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, indico a decisão a seguir:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – TEMA 865. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.506.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/8/2024 — grifei).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR SUPLEMENTAR. PAGAMENTO EM DEPÓSITO EM DINHEIRO. TEMA RG Nº 865. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CRFB. NECESSIDADE DE VERIFICAR A ADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (RE 1.137.598, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/6/2024 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator